Tribunal: TJSP
Processo: 0024180-90.2012.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2015-08-05

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Caráter infringente – Prequestionamento – Não reconhecimento de vício que enseje declaração – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000549893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no 0024180-
90.2012.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado MARIA DO PILAR SOARES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) e NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 5 de agosto de 2015.
Fermino Magnani Filho
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0024180-90.2012.8.26.0477/50000 - Voto no18351 Página 2 de 6
VOTO No 18351
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0024180-90.2012.8.26.0477/50000
COMARCA DE ORIGEM: PRAIA GRANDE
EMBARGANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO(S): MARIA DO PILAR SOARES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposição fundada no
artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil

Alegação
de
omissão

Caráter
infringente

Prequestionamento
Não reconhecimento de vício que
enseje declaração Embargos rejeitados.
Vistos.
A Fazenda Paulista embargou o acórdão de fls 76/88, com
fundamento no artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil,
reclamando declaração sobre a extensão da aplicação da Lei
11.960/2009 após a declaração de sua inconstitucionalidade por
arrastamento (petição de fls 91/106).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
À letra do artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo
Civil, o cabimento dos embargos de declaração é restrito às hipóteses de
obscuridade, contradição ou omissão, na sentença ou no acórdão, de
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. A Lei
8.950/1994 baniu a hipótese de dúvida, certamente por sobrepor-se
àqueles três outros casos. A rotina judiciária, porém, tem revelado a
utilização desse incidente processual como artifício para forçar a subida
de recursos aos Tribunais Superiores. E isso, quando os embargos não
traem viés de infringência.
Balizou a 4a Câmara do Eg. Tribunal de Justiça da Bahia
que a finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0024180-90.2012.8.26.0477/50000 - Voto no18351 Página 3 de 6
lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices
que, dificultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do
julgado (Apelação no 448/88, relator Desembargador Paulo Furtado,
Adcoas 1989/123.721).
Há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, valendo a ressalva de que inexiste omissão
suprível através de embargos declaratórios se se trata de matéria cuja
apreciação dependia de provocação da parte, que não ocorreu (José
Carlos Barbosa Moreira - Comentários ao Código de Processo Civil,
volume V, 13a edição, página 557, Forense, 2006). Acrescente-se a
cautela jurisprudencial, ilustrada em precedente colhido na 6a Câmara do
Eg. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: [Os embargos
declaratórios] não servem para compelir o Juízo a responder,
localizada e individualmente, a cada argumento ou alegação das partes,
o que não é obrigação do julgador, a quem mais não se exige do que a
suficiente e racional motivação do decisum (Emb. Decl. na Apel. no
587.049.8000, relator Desembargador Adroaldo Furtado Fabrício;
RJTJRS 131/251). Ainda no Sul, colhe-se na 1a Câmara do Eg. Tribunal
de Justiça de Santa Catarina que não se deve confundir omissão no
pronunciamento com a omissão da motivação. A omissão deve recair
sobre as conclusões da demanda e não sobre suas razões. O ponto
omisso a que se refere o art. 535, II, do CPC, é o que recai sobre a parte
dispositiva do julgado, ou seja, sobre o ponto que deveria ser decidido e
não foi. Não diz respeito aos argumentos das partes que podem ser
modificados ou rejeitados implicitamente (Emb. Decl. no Agr. Instr. no
3.432, relator Desembargador Osny Caetano, j. 17/04/1986).
Finalizando co'a jurisprudência paulista: Nem sempre usará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0024180-90.2012.8.26.0477/50000 - Voto no18351 Página 4 de 6
o acórdão as expressões que a parte desejaria fossem utilizadas, nem
sequer fará uso dos argumentos pretendidos, e sequer se poderia
compelir seu relator a proferir o voto, como o faz o perito, por meio de
resposta a quesitos. A complexidade do ato de julgar é bem maior. Uma
só coisa se exige do juiz: esteja a decidir de acordo com sua consciência
e a tornar efetiva a norma abstrata como julga consigo mesmo que o
deva fazer. O legislador processual impõe-lhe apenas exponha os seus
motivos. A fundamentação, entretanto, é ato pessoal, e a dialética do
advogado não pode ser emprestada ou cedida ao juiz, nem jamais
exigida dele (Emb. Decl. no 54.301-1, 8a Câmara do TJSP, relator
Desembargador Fonseca Tavares, j. 29/05/1985; RJTJSP 97/372).
Já o caráter infringente tem sido admitido em regime
especialíssimo, por exemplo, quando a modificação figure conseqüência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado (STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 -
Agr.Reg.-Emb. Decl., relator Ministro Cezar Peluso, j. 28/03/2006, apud
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 40a edição,
página 719, nota 535:6, Saraiva, 2008). Mas a regra é que os embargos
não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração: Não compete ao recurso de embargos de
declaração intentar a correção do suposto erro jurídico do acórdão
embargado, em juízo de reconsideração (STF-Plenário, Emb. Decl. no
RE no 98.551-4, relator Ministro Rafael Mayer, j. 27/02/1985; RT
599/262).
O prequestionamento está diretamente vinculado à
estratégia de subida às Instâncias Superiores. Exegese do Direito umular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0024180-90.2012.8.26.0477/50000 - Voto no18351 Página 5 de 6
por exemplo, Súmulas 356 do E. Supremo Tribunal Federal1, e 211 do
Eg. Superior Tribunal de Justiça2, dentre outras. Mas prequestionar não
se justifica por si só. Deve-se atender a premissa da efetiva
contaminação do julgamento por qualquer das patologias previstas in
abstrato nos incisos I e II, artigo 535, do Código de Processo Civil.
Escancarar, enfim, o provimento jurisdicional obscuro, contraditório ou
omisso.
Postas essas considerações iniciais, não se reconhece, no
caso dos autos, a ocorrência de defeitos que legitimem o acolhimento
dos embargos declaratórios. A redação do acórdão é inteligível, o
julgamento completo. Seja de modo explícito ou implícito segundo a
técnica do raciocínio lógico-jurídico, ordenando premissas maiores e
menores, questões prejudiciais ou meramente incidentais e ainda que
sem apego às expressões que as partes gostariam que fossem utilizadas,
estão racionalmente ponderados todos os argumentos relevantes, de fato
e de direito, debatidos na etapa recursal (valendo aqui o aforismo tantum
devolutum quantum appellatum). Há coerência entre a fundamentação e
a parte dispositiva do julgado. Refuta-se o eventual intuito infringencial.
Por meu voto, rejeito os embargos de declaração.
Ficam as partes e respectivos procuradores cientificados que
eventuais recursos interpostos contra esta decisão poderão ser
submetidos a julgamento virtual nos termos do artigo 154 e parágrafos,
do Código de Processo Civil. Eventual oposição deverá ser formalizada
1Súmula 356 do STF: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.
2Súmula 211 do STJ: Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal “a quo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0024180-90.2012.8.26.0477/50000 - Voto no18351 Página 6 de 6
no momento de sua interposição ou resposta (Resolução TJSP no
549/2011). O silêncio será interpretado como anuência ao julgamento
virtual.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator